Tribunal: TJDFT
Processo: 0734736-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734736-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO DOMICIANO ALVES DE LIMA AGRAVADO: PATRICIA COELHO CARDOSO GUTERMUTH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CICERO DOMICIANO ALVES DE LIMA (requerido), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento proposta por PATRÍCIA COELHO CARDOSO GUTERMUTH, ora agravada, processo n. 0714223-21.2023.8.07.0007, na qual Sua Excelência a quo deferiu a liminar de despejo, o fazendo nos seguintes termos (ID 166264985 da origem): “PATRICIA COELHO CARDOSO GUTERMUTH, qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão de ID. 165704476, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que ofereceu como caução o valor dos alugueres em atraso, pedido não apreciado pelo juízo. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência de omissão quanto ao pedido formulado em relação à caução. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID 165704476, a fim de que passe a constar nos referidos termos: "Defiro a gratuidade de justiça á parte autora. Registre-se. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da mediada liminar. O caso dos autos se enquadra no dispositivo legal, de forma que, presentes os requisitos autorizadores do provimento liminar, é imperioso o seu deferimento. A parte autora requereu a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. Verifico que o débito cobrado é superior à caução correspondente ao valor de três aluguéis mensais, motivo pelo qual é cabível a substituição. Neste sentido, segue entendimento atual exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar à parte ré que desocupe voluntariamente o imóvel, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Cite-se, com as advertências legais. " Intime-se.” Inconformado, o requerido recorre. Questiona o fato de ter sido admitida a caução do locador como parte do débito. Aduz, em síntese, que a agravada/autora fora quem teria dado causa ao descumprimento do contrato, uma vez que o estabelecimento comercial, ao longo do tempo de contrato, desde 2016, precisou ficar fechado por diversas vezes para a realização de manutenção, tal como conserto do telhado ocorrido em 2020. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, para revogar a liminar concedida na origem. A parte agravante, instada a comprovar o recolhimento do preparo, acostou decisão superveniente da instância de origem na qual lhe foi concedida a gratuidade de justiça (ID 50951714). É o relatório. Decido. De início, ressalto que neste momento incipiente será analisado apenas o pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma prelibação sumário, observo, desde logo, que a própria parte agravante admite o inadimplemento dos aluguéis relativos aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022 e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2023. Outro ponto que também me parece incontroverso é que o contrato de aluguel estaria desprovido de garantias, o que viabiliza a concessão da liminar (art. 59, da Lei n. 8.245/91). In casu, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta cognição apenas sumária, mas necessário desde logo avisar que a jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela desnecessidade de caução em ações nas quais o fundamento do pedido de despejo consiste no não pagamento do aluguel podendo ser considerados os valores vencidos para tal fim. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DEFERIMENTO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO ORIGINÁRIO DOS LOCATIVOS NÃO SOLVIDOS. VALOR COMPATÍVEL COM A CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA IDÔNEA. FORMA. REAL OU FIDEJUSSÓRIA. OPÇÃO RESGUARDADA AO LOCADOR. DEFERIMENTO (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o). DECISÃO REFORMADA. 1. Desde que a locação seja desprovida de garantias e mediante prestação de caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel, o legislador especial legitima, em sede de ação de despejo por falta de pagamentos dos alugueres e acessórios da locação, a concessão de tutela provisória, que recebera a denominação de liminar, destinada à desocupação do imóvel locado e consequente imissão do locador em sua posse (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o, IX). 2. Destinando-se a caução a aprovisionar o locatário da realização de indenização para a hipótese de a decisão que deferira liminarmente a desocupação do imóvel vir a ser reformada, não firmando o legislador que deverá ser realizada mediante depósito do montante correlato ou sob a forma de garantia real, resguardando ao locador discricionariedade para optar pela forma de realização da garantia, inexiste óbice para que seja representada pelos locativos inadimplidos, pois ostentam expressão pecuniária e são aptos a realizar o almejado mediante mitigação da obrigação afeta ao inquilino. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1707137, 07066375120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 59, §1o, da Lei de Locações, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da citada lei. 2. É possível o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão 1319279, 07116027720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A propósito, de minha relatoria, vejamos o seguinte Aresto: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO OBJETO DA DISCUSSÃO. DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo provisório fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, a exigência de depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel resultaria em um depósito de R$12.286,08. De outro lado, a inadimplência apontada perfaz o montante de R$24.303,15. Diante desses valores, seria exigência desproporcional impor garantia em favor daquele que seria devedor do prestador da caução. 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Em relação a suposta culpa atribuída à parte da locadora/agravada pelo descumprimento contratual, não se verifica, de plano, elementos aptos a comprová-la, de modo que, em tese, hígidos os fundamentos da liminar concedida na origem. A partir desses fundamentos, concluo que, ao menos em sede de cognição superficial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, de rigor indeferir o pedido liminar. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator